Tribunal: CARF
Processo: 11020.900839/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária que forem tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado estão excluídas do regime de apuração não cumulativa. (art. 10, II e VI da Lei n.o 10.833/2003).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900839/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.801 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COOPERMACA INDUSTRIA E COMERCIO DE MACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO
SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária que forem tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado estão
excluídas do regime de apuração não cumulativa. (art. 10, II e VI da Lei n.o
10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de ressarcimento de COFINS apresentado pela cooperativa em
epígrafe referente às operações realizadas no mercado interno. Segundo informação constante do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900839/2013-
3-51
4a Câma
4a Câma
COMER
COMER
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
de apuraçã
de apuraçã
OPERATIV
OPERATIV
ISTEMÁ
ISTEMÁ
As s
As s
p
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.801 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900839/2013-51

Pedido de ressarcimento apresentado (página 2), a forma de tributação no período seria o lucro
real
Em análise deste Pedido, foi emitido Despacho decisório eletrônico indicando que
"não há direito ao crédito pleiteado, pois o mesmo não é tributado pelo imposto de renda com
base no Lucro Real no período de apuração do crédito e, por isso, não se enquadra no regime
de incidência não-cumulatíva" da contribuição.
Inconformada, a cooperativa apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando se tratar de cooperativa agropecuária, não excluída do regime não cumulativo de
apuração do PIS e da COFINS na forma do art. 10, VI, da Lei n.o 10.833/2003, independente da
tributação pelo lucro real ou presumido.
Esta defesa foi julgada improcedente pelo Acórdão da DRJ, entendendo estar
correto o Despacho Decisório, vez que (i) a cooperativa é apenas agrícola e não agropecuária,
conforme seu Estatuto Social; (ii) ainda que fosse considerada como agropecuária, igualmente
não estaria correto o entendimento da cooperativa, vez que a "lei veda esse enquadramento da
cooperativa agropecuária quando a tributação do imposto de renda é com base no lucro
presumido ou arbitrado".
Intimada desta decisão, a cooperativa apresentou Recurso Voluntário reiterando
suas razões trazidas na Manifestação de Inconformidade, sustentando a aplicação do art. 10, VI
da Lei n.o 10.833/2003 por se tratar de cooperativa agropecuária e não apenas agrícola.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
De pronto, observa-se que a Recorrente é, sim, uma cooperativa agropecuária, por
se dedicar à atividade de produção e venda de maças. Ao contrário do que indicado na r. decisão
recorrida, a atividade agrícola é considerada agropecuária em conformidade com o art. 2o, da Lei
n.o 8.023/1990, segundo a qual:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.801 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900839/2013-51

V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei no 9.250, de 1995) (grifei)
A Recorrente não se apresenta como mera intermediária, realizando também as
atividades de beneficiamento, classificação e frigorificação de produtos agrícolas, como indicado
no objetivo social do Estatuto da cooperativo, transcrito no r. acórdão recorrido:
A Cooperativa tem por objetivo a defesa sócio-econômica dos seus associados, tratando
de seus interesses junto a terceiros, sem objetivo de lucro, nas atividades de compra,
venda, beneficiamento, classificação e frigorificação de produtos agrícolas,
especialmente frutas, venda de mudas, venda de defensivos e fertilizantes a seus
associados. (grifei)
Trata-se, portanto, de uma cooperativa agropecuária, excepcionada da exclusão
das cooperativas na possibilidade da adoção da sistemática não cumulativa na apuração do PIS e
da COFINS, como bem aponta a Recorrente em suas defesas, à luz da expressão do art. 10, VI,
da Lei n.o 10.833/2003, igualmente aplicável ao PIS por força do art. 15, V, da mesma lei:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as
disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Entretanto, ao contrário do que aduz a Recorrente, esse dispositivo não pode ser
aplicado de forma isolada, devendo ser lido em conjunto com os demais incisos do art. 10, da Lei
n.o 10.833/2003, sendo de especial relevância no presente caso o inciso II deste dispositivo que
mantém na sistemática cumulativa “as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com
base no lucro presumido ou arbitrado”.
Com isso, ainda que se trate de uma cooperativa agropecuária, uma vez optante
pelo regime de tributação do lucro presumido, a Recorrente se mantém submetida ao regime
cumulativo do PIS e da COFINS. É o que bem aponta Fábio Pallaretti Calcini:
Quando se trata de PIS e Cofins, atualmente, a regra é a adoção do regime não
cumulativo, salvo exceções legais (artigo 8o, da Lei 10.637/2002 e 10, da Lei
10.833/2003).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.801 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900839/2013-51

Não é por outra razão que muitas agropecuárias, por optarem pelo regime de
tributação do lucro presumido para o IRPJ e CSLL, ficam submetidas à
cumulatividade para o PIS e Cofins. (grifei) 1
Esse raciocínio foi igualmente delineado na Solução de Consulta COSIT n.o
266/2018, nos seguintes termos:
8 Nos termos do retrotranscrito inciso VI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
combinado com o art. 15, inciso VI, da mesma lei, as sociedades cooperativas, exceto as
de produção agropecuária e as de consumo, estão sujeitas ao regime de apuração
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
9 Além disso, o inciso II do art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso II do art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003, também determinam a sujeição ao regime de apuração
cumulativa às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado.
10 Daí se inferir que as sociedades cooperativas de produção agropecuária que
forem tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado
estarem excluídas do regime de apuração não cumulativa.
11 Assim, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo
que forem tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real deverão adotar
o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. (grifei)
Nesse sentido, as cooperativas de produção agropecuária tributadas pelo imposto
de renda com base no lucro presumido ou arbitrado foram excluídas do regime de apuração não
cumulativa do PIS e da COFINS. Com isso, descabida a pretensão da Recorrente de
ressarcimento de crédito das contribuições, por se tratar de cooperativa agropecuária não optante
pelo lucro real, estando correto o despacho decisório emitido no presente caso.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 A tributação de PIS e Cofins às pessoas jurídicas agropecuárias. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-
mai-04/tributacao-pis-cofinsas-pessoas-juridicas-agropecuarias. Acesso em 06/07/2021

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital